Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. PROVA ILÍCITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
2. A mera informação de que havia na região notícia de tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo, não legitima a entrada dos policiais na residência de alguém, que esteja passando pela rua e sai correndo quando visualiza os policiais, sem autorização.
3. Inexistente consentimento válido para o ingresso na residência do acusado, nem verificada situação flagrancial urgente a justificar a entrada sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram. Precedente: HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
4. A absolvição do réu pelo delito de posse ilegal de arma/munições de uso permitido é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
5. Recurso provido.